Tribunal: TJSP
Processo: 1009604-55.2015.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – DESAPROPRIAÇÃO – JUROS COMPENSATÓRIOS – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, diante do julgamento do mérito da Proposta de Revisão do Tema no 126 (Petição no 12344/DF) firmada pela Primeira Seção do Col. STJ no REsp 1.111.829/SP, de relatoria do Ministro TEORI

Ementa:

RETRATAÇÃO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – DESAPROPRIAÇÃO – JUROS COMPENSATÓRIOS – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, diante do julgamento do mérito da Proposta de Revisão do Tema no 126 (Petição no 12344/DF) firmada pela Primeira Seção do Col. STJ no REsp 1.111.829/SP, de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASKI, publicada no DJe de 13.11.2020, cuja discussão gira em torno do índice de juros compensatórios na desapropriação, com a fixação da seguinte tese: "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/6/1997, data anterior à vigência da MP 1577/97" – Retratação acolhida para adequação ao decidido na Proposta de Revisão do Tema no 126 (Petição no 12344/DF) do Col. STJ, para fixação dos juros compensatórios no percentual de 6% (seis por cento) a partir da imissão no imóvel, e via de consequência, dar-se parcial provimento à remessa necessária – Restituição dos autos à Egr. Presidência da Seção de Direito Público desta Corte de Justiça.